Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu os autos por considerar escoado o prazo prescricional anual para interpor ação contra a seguradora.
2. Em seu recurso, alega a recorrente que o contrato celebrado entre as partes não tem natureza securitária e não se sujeita ao prazo prescricional anual. Segundo ela, o prazo aplicável é de três anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 3o, V, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia em verificar a natureza da relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, o prazo prescricional aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiterada jurisprudência deste e. Tribunal entende que a relação contratual de associação de proteção veicular se equipara à relação contratual de seguradora em face das características securitárias do produto comercializado, se submetendo, dessa forma, à regulação do Código Civil dada às seguradoras. Precedente: acórdão 1356723, 1418964.
5. Dessa forma, ante a equiparação dada à relação jurídica entre as associações de proteção veicular e as seguradoras, o prazo prescricional também deve ser o estabelecido pelo art. 206, §1o, II, b, do Código Civil. Precedente: (acórdão 1885900).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Sem condenação em honorários ante ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1356723, 0728737-54.2020.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021.); (Acórdão 1418964, 0724399-48.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 13/05/2022.); (Acórdão 1885900, 0745240-48.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)